Tribunal: TJMT
Processo: 1020431-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020431-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CRISTINA SANTOS ANDREZA - CPF: 018.206.001-22 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cristina Santos Andreza contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. A parte agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando erro no envio da notificação extrajudicial, que teria sido encaminhada a endereço com CEP incorreto, impossibilitando seu recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de financiamento é válida para a constituição em mora do devedor, independentemente da devolução do Aviso de Recebimento (AR), salvo prova de dolo ou má-fé do credor.

Compete ao devedor fiduciante manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo alegar nulidade da constituição em mora por erro decorrente de informação prestada por ele próprio no momento da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está consolidada no sentido de que a notificação enviada ao endereço indicado no contrato satisfaz o requisito para constituição em mora, conforme decidido no Tema 1132.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, dispensando-se o protesto do título.

O entendimento firmado pelo STJ reforça que o credor não pode ser prejudicado pela ausência de recebimento da notificação por razões alheias à sua responsabilidade, como mudança de endereço não informada pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2. O devedor é responsável por manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo alegar nulidade da constituição em mora por erro decorrente de endereço incorreto fornecido no momento da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
CRISTINA SANTOS ANDREZA,
contra decisão monocrática de ID.
230314670, que desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela ora parte agravante.

A parte agravante, em suas razões
(ID.

255601162
), alega que a notificação foi enviada para endereço incorreto, com CEP diverso, resultando no retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "não existe o número".

Aduz que o entendimento pacificado pelo STJ e pelo TJMT determina que a mora deve ser comprovada por meio de notificação enviada ao endereço correto, sob pena de nulidade da medida liminar de busca e apreensão. Segundo a agravante, o CEP correto do seu endereço é 78152-000, por sua vez, a instituição financeira utilizou um CEP incorreto, 78110-000, que corresponde a um local diferente, o que impossibilitou o recebimento da notificação extrajudicial.

Requer seja o presente recurso submetido à sessão de julgamento do Tribunal, a fim de que seja dado integral provimento ao Agravo Interno, com a consequente cassação da liminar de busca e apreensão.

Contrarrazões sob ID.
261634282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em sede de Agravo de Instrumento, por Cristina Santos Andreza, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1023554-21.2024.8.11.0002, ajuizada pela agravada Banco Volkswagen S.A.

A parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ao argumento de que há nulidade na constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo, em razão de falha na notificação extrajudicial, decorrente da indicação de CEP equivocado.

Segundo a Agravante, o CEP correto de seu endereço é 78152-000, divergente do indicado na notificação de mora (78110-000), o que inviabilizou o seu recebimento e, por consequência, tornou inexistente a constituição em mora.

Nos autos originários, observa-se que o contrato de financiamento firmado entre as partes litigantes, anexado sob ID 161474013, apresenta como endereço da devedora, ora agravante, Rua K-39, Quadra 19, Residencial São Pedro, Loteamento São Mateus, Várzea Grande - MT, CEP 78110-000.

Por sua vez, a notificação extrajudicial, constante do ID 161474019, nos autos originários, foi encaminhada ao mesmo endereço, mantendo-se o mesmo CEP registrado no contrato.

Dessa forma, verifica-se que a correspondência foi remetida exatamente para o local informado na contratação, sem alteração dos dados cadastrais, o que afasta alegação de erro na constituição em mora.

Nos termos do contrato de financiamento firmado, a responsabilidade pela correta indicação do endereço recai sobre a devedora fiduciante, que deve certificar-se da exatidão das informações antes de firmar o instrumento contratual.

Dessa forma, não pode a parte, após a formalização do contrato, alegar equívoco no endereço informado, uma vez que competia a ela fornecer os dados corretos e atualizados, assumindo o ônus de eventual inconsistência na indicação do local para recebimento das comunicações pertinentes.

O credor não pode ser prejudicado por uma obrigação que não lhe competia. Assim, caso o recebimento da notificação não tenha ocorrido, ou, como no presente caso, tenha sido inviabilizado pela indicação de um endereço incompleto pelo próprio devedor ou por eventual mudança de domicílio sem a devida atualização, impõe-se, de todo modo, o reconhecimento da validade da notificação.

A jurisprudência do eg. STJ já se consolidou no sentido de que:

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

Ademais, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque:

"por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

A propósito:

"tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69.

Senão bastasse em recente orientação do STJ (TEMA 1132) firmou-se o entendimento de que para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial:

“é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.” (N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato.

Destarte, a manutenção do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025